Tribunal: TJMT
Processo: 1023023-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS No 1023023-77.2020.8.11.0000 - CLASSE 307 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO
Impetrante : ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL
Paciente : ALESSANDRO PETRONILIO DOS ANJOS
Unidade Coatora : JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT
Número do Protocolo: 1023023-77.2020.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelai lustre advogada ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL em favor de ALESSANDRO PETRONILIO DOS ANJOS, brasileiro, solteiro, atualmente recolhido à cadeia pública de Diamantino /MT, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Diamantino/MT.
O paciente Alessandro Petronilio dos Anjos foi representado criminalmente pela prática de tentativa do crime previsto no art. 121 do Código Penal, e teve sua prisão preventiva decretada pela autoridade apontada como coatora em 26.10.2020, sendo cumprido o mandado de prisão preventiva em 04.11.2020.
A impetrante alonga em considerações críticas, dando pontual combate aos fundamentos jurídicos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sobretudo por ausência de fundamentação a embasar a restrição de liberdade, pois, segundo ela, embora o MM. Juiz tenha mencionado a existência de “registro de dados concretos a autorizar a conclusão de que a liberdade do Paciente constitui risco a ordem pública uma vez que a alegação de que contra ao paciente existe inúmeras ocorrências em envolvimento ao crime (...) os fatos decorrem quando da menor idade, bem como fere o princípio da contemporaneidade dos fatos da prisão, ou seja, não foi comprovada a existência de um dos requisitos da prisão preventiva – periculum libertatis –, o que caracteriza constrangimento ilegal, bem como, a ausência de autoria vez que pelo relato da suposta vítima os autores dos disparos estavam de capacete, e a pessoa que supostamente reconhece como sendo o paciente estava de jaqueta branca e calça jeans”(sic), não havendo outras testemunhas, nem foi encontrada em poder do paciente a arma descrita pela vítima ou pela polícia judiciária, não estando presentes, pois, os requisitos para a manutenção da segregação cautelar do paciente (cf. Id. no 65608491 - pág. 5/6).
Sustenta que, em todo caso, a restituição do paciente à liberdade não colocaria em risco a ordem pública, pois “contra o paciente pesa uma única condenação em crime diverso e que após o paciente ter (sido) posto em liberdade em 13/12/2018, pela progressão de regime, vem conduzindo a sua vida de forma honrosa, trabalhando e por isso uma mácula do seu passado, pasme inclusive os de menor idade não podem servir de subterfúgios argumentativos para o decreto prisional”, e, além disso, “a materialidade do delito, ao contrário do lançado no respeitável decreto custodial, está coberta pelo manto da dúvida e da incerteza”(cf. Id. no 65608491 - pág. 11/14),sem contar que Alessandro possui residência fixa e exerce profissão lícita, daí a presente impetração, para que, preferencialmente, ele seja liminarmente restituído à liberdade, com a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa (cf. Id. no 65608491).
É a suma.
D E C I D O
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “1” da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJ-e no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), não diviso, todavia – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças ofertadas juntamente com a inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pela impetrante.
Não há ilegalidade patente. Não há urgência agônica que imponha providência a ser necessariamente adotada em caráter excepcional e emergencial neste plantão judicial, ou seja, não se trata de caso que não possa esperar a chegada do juiz natural.
Aliás, a bem da verdade, a postulação contida neste HC se apresenta como pleito típico de concessão de liberdade provisória, e não como descrição de ilegalidade cometida contra a liberdade do paciente a ensejar reparação urgente em sede de HC.
O reexame preferencial da situação, bem como, se for o caso, do pleito de concessão liminar da ordem, deve ser feito pelo relator que o sistema aleatório e impessoal de distribuição apontará, quando da retomada do expediente regular.
Ademais, a decisão foi bem fundamentada, inclusive com referência à jurisprudência que autoriza a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito e dos antecedentes criminais do paciente, além de ressaltar que “tanto a Autoridade Policial e também a vítima afirmam que os representados são faccionados e pertencem ao grupo criminoso denominado ‘Comando Vermelho’ (havendo) suspeita de periculosidade dos representados e a legítima probabilidade de reiteração delitiva”(cf. Id. no 65665953 - pág. 51).
Assim, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, e em se tratando de crime doloso punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão (CPP, art. 313, I), é plenamente possível a manutenção da custódia cautelar, cuja revogação não se impõe inexoravelmente só porque presentes esta ou aquelacondiçãoeventualmente favorável, eis que o domicílio e o desempenho de atividade lícita não são suficientes para garantir a liberdade provisória ao infrator, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela.
Assim, como o caso não se reveste de flagrante e repugnante ilegalidade clamorosa, embora o HC esteja inscrito nos quadrantes da resolução cnjotista que disciplina o plantão judiciário, inclusive em 2o Grau, porém sendo, no caso, perfeitamente justificável a manutenção da prisão preventiva do paciente, INDEFIRO o pedido de liminar em sede de plantão judiciário, ficando, obviamente, facultado ao relator natural reanálise mais completa e verticalizada do caso se assim ele entender pertinente.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista